Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Associação criminosa e estelionato mediante fraude eletrônica. Reiteração delitiva. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se impugna prisão preventiva por associação criminosa e estelionato mediante fraude eletrônica.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva e (ii) possibilidade de substituir a prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta dos crimes - associação criminosa e estelionatos mediante fraude eletrônica cometidos em diversos estados da Federação, além do Distrito Federal - e a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, PJe 3/11/2020.